Tribunal: TJPA
Processo: 0000985-58.2006.8.14.0077
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000985-58.2006.8.14.0077
SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ANAJAS

SENTENCIADO: RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO, EDSON DA SILVA BARROS, MUNICIPIO DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR -
INSTRUMENTO DE TUTELA JURISDICIONAL COLETIVA - MUNICÍPIO DE ANAJÁS. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. SURTO DE MALÁRIA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO. OBRAS E SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE E SERVIÇOS ESTRATÉGICOS PARA O MUNICÍPIO NO COMBATE A DOENÇA. ART. 24, IV DA LEI 8.666/93. ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

1 - A Ação Popular demanda, para sua procedência, em regra, a demonstração da ilegalidade do ato administrativo e a lesividade ao patrimônio público.
Ausentes a comprovação dos requisitos atinentes à ilegalidade e à lesividade, não subsistem razões a
tutelar coletivamente a moralidade administrativa.

2 – No presente caso, o Município demonstrou que cumpriu com os requisitos legais, uma vez que declarou por meio de Decreto Municipal nº 012/2006, de 28/03/2006, o estado de calamidade e emergência, proveniente do surto de malária que acometeu o município. Outrossim, juntou documentos que comprovam que as licitações realizadas por dispensa, se deram em prol de fatores essenciais à população, na área de saúde, visando possibilitar o pronto atendimento da população e a superação do estado de emergência, combatendo as principais causas de proliferação do mosquito transmissor da doença. Verificou-se ainda, que o ente municipal firmou Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público Estadual, cópia em ID nº 2430495 - Pág. 2/3, tendo o parquet de 1º Grau requerido, em Ação Civil Pública, que o Município procedesse à regularização do Matadouro Municipal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, indicando a necessidade imperiosa de regularizar as condições sanitárias do fornecimento de carne na região. Assim, percebe-se que as dispensas de licitação se deram em áreas relacionadas a saúde e outros pontos essenciais ao município, visando evitar eminentes prejuízos com a proliferação de doenças.

2 - Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
REMESSA NECESSÁRIA, MANTER A SENTENÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, nos autos da
AÇÃO POPULAR
, ajuizada por
Raimundo Nogueira Filho
, em face do
MUNICÍPIO DE ANAJÁS e de EDSON DA SILVA BARROS
.

Em síntese, narra a inicial que a Municipalidade contratou a execução de obras por dispensa de licitação (Licitações nº 003/2006, 004/2006, 005/2006, 006/2006 e 007/2006) sob a alegação de estado de emergência ou estado de calamidade, cujo Decreto Municipal refere-se ao “alto índice de acometimento de malária do povo anajaense”. Argumentou que não há relação entre as obras e o estado de emergência a justificar o procedimento, pois entre os objetos das licitações se encontrava a construção do matadouro municipal, mão de obra da casa da cultura, a construção de uma embarcação, dentre outros.

Por essa razão pleiteou o reconhecimento da nulidade da contratação e a condenação dos requeridos à restituição dos danos gerados ao Município.

O Município de Anajás apresentou contestação alegando que todos os pedidos de dispensa de licitação foram devidamente fundamentados e que o surto de malária ocorrido no Município fez o mesmo tomar diversas medidas, dentre as quais a construção do abatedouro municipal, tendo o Ministério Público se manifestado pela urgência do mesmo, em Ação Civil Pública nº 2006.1.1000246-8. Informou ainda, que não houve liberação de recursos pelos órgãos convenentes em relação as dispensas de licitações publicadas no DOE nº 003/2006; 005/2006 e 007/2006, pelo que todas foram revogadas, não cabendo, portanto, o pedido do Autor de nulidade das dispensas.

Pugnou pela improcedência da ação popular, com a condenação do autor às penas por litigância de má-fé. (Id nº 2430501)

Em sentença (Id. 2430514) o juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação popular e rejeitou os pedidos da inicial, julgando extinto o processo, com resolução do mérito. Também afastou a lide temerária ou litigância de má-fé, e consequentemente, a condenação em verbas de sucumbência (art.13, da Lei 4.717/65).

Ausente recurso voluntários, subiram os autos por força da obrigatoriedade da Remessa Necessária (art. 19, caput, da Lei 4.717/65).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o
Ministério
Público de Segundo Grau, opinou pela manutenção da sentença
a quo.
(Id nº 2582373)

É o relatório.

VOTO

Como se sabe, a ação popular é o instrumento processual colocado à disposição do cidadão para proteção ao patrimônio público e à moralidade administrativa, conforme preceitua o art.
5º
, inciso
LXXIII
da
Constituição Federal
,
in verbis:

Art. 5º (...)

“LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e a patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas e do ônus da sucumbência.

No presente caso, o cerne da questão está em verificar o acerto da sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação popular interposta contra o Município de Anajás e de Edson da Silva Barros, por não ter sido comprovado lesividade ao patrimônio público.

Em sua inicial afirmou o autor que os contratos firmados pelo Município de Anajás com dispensa de licitação seriam nulos, pois não continham relação com o Estado de Emergência decretado pelo Município ante o alto índice de acometimento de malária do povo anajaense. Contudo, o magistrado de piso entendeu que não houve danos ao erário público, tendo em vista que a dispensa de licitação se deu com observância ao disposto no art. 24, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

A este respeito, vejamos o que dispõe o art. 24 do referido diploma legal.

“Art. 24. É dispensável a licitação:

(...) IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;”

No caso dos autos, o Município demonstrou que cumpriu com os requisitos legais, uma vez que declarou por meio de Decreto Municipal nº 012/2006, de 28/03/2006, o estado de calamidade e emergência, proveniente do surto de malária que acometeu o município. Outrossim, juntou documentos que comprovam que as licitações realizadas por dispensa, se deram em prol de fatores essenciais à população, na área de saúde, visando possibilitar o pronto atendimento da população e a superação do estado de emergência, combatendo as principais causas de proliferação do mosquito transmissor da doença.

Também se adequa ao exigido em lei, as licitações para construção de embarcação própria e de reforma da pista de pouso do Município, o qual se encontra na Ilha do Marajó, de forma a permitir o transporte de pacientes em caráter de urgência. Assim, como, a solicitação de dispensa de licitação para reforma do hospital local.

Verificou-se ainda, que o ente municipal firmou Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público Estadual, cópia em ID nº 2430495 - Pág. 2/3, tendo o parquet de 1º Grau requerido, em Ação Civil Pública, que o Município procedesse à regularização do Matadouro Municipal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, indicando a necessidade imperiosa de regularizar as condições sanitárias do fornecimento de carne na região.

Assim, percebe-se que as dispensas de licitação se deram em áreas relacionadas a saúde e outros pontos essenciais ao município, visando evitar eminentes prejuízos com a proliferação de doenças.

Outrossim, licitações que não tinham conexão com a emergência, foram revogadas pelos Município, conforme documentos Id n

º 2430501, perdendo o objeto.

Em contrapartida, o autor da ação não trouxe aos autos, nada que afastasse a emergência invocada pela Administração, tendo juntado apenas o edital de publicação das dispensas.

Desta feita, não vislumbro motivos para reforma da sentença que de forma congruente com as provas carreadas nos autos e com a legislação pertinente (art. 24inciso IV, da Lei 8.666.93) ante a ausência de comprovação de lesividade ao erário público, julgou improcedente a ação popular.

Nesse sentindo:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR -
INSTRUMENTO DE TUTELA JURISDICIONAL COLETIVA - MUNICÍPIO DE VESPASIANO - SUPERFATURAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -
DISPENSA DE LICITAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR - ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. - A Ação Popular demanda, para sua procedência, em regra, a demonstração da legitimidade ativa dos proponentes, mediante a apresentação do título de eleitor ou documento equivalente, bem como a ilegalidade do ato administrativo e a lesividade ao patrimônio público -
Ausentes a comprovação dos requisitos atinentes à ilegalidade e à lesividade não subsistem razões a tutelar coletivamente a moralidade administrativa.
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10290060401210001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data de Publicação: 30/01/2019)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. PLEITO QUE VISAVA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS QUE CULMINARAM NA INSTALAÇÃO DE NOVOS POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE
. ALEGAÇÃO DE QUE A COR DOS POSTES BENEFICIARIA DETERMINADA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. MERAS CONJECTURAS DO AUTOR. CRITÉRIO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO MÍNIMO A SUPEDANEAR AS SUAS AFIRMAÇÕES. MAIOR GASTO ENERGÉTICO DAS LÂMPADAS USADAS QUE SE REFLETE NA MAIOR CAPACIDADE DE ILUMINAÇÃO EM VIAS DE GRANDE MOVIMENTO E TRÁFEGO DE VEÍCULOS. SEGURANÇA VIÁRIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE LESÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU LESIVIDADE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
(TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 00225268120128240038 Joinville 0022526-81.2012.8.24.0038, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 16/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público)

Ação Popular – Dispensa de licitação
– Contratação de instituição para desenvolvimento de pesquisa nas áreas econômico, financeira, contábil e tributária, compreendendo atividades de assessoramento, realização de estudos e análises, bem como planejamento e apoio, com foco na recuperação de receitas municipais e na redução de custos administrativos, tributários e operacionais –
Contratação que tem amparo no artigo 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993 – Ilegalidade e lesividade ao patrimônio, requisitos da ação popular, não demonstradas – Recursos oficial e voluntário desprovidos.
(TJ-SP 10008895620168260363 SP 1000889-56.2016.8.26.0363, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 19/06/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2018)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
MANTENHO A SENTENÇA
reexaminada em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2020